Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA DE FORMA INEQUÍVOCA. DÚVIDAS RAZOÁVEIS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.
I- Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que absolveu os réus da acusação de terem praticado o crime de estupro, previsto no artigo 213, "caput", do Código Penal.
II - Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste em analisar a tipicidade da conduta, considerando-se o consentimento ou não da vítima.
III - Razões de decidir:
3. A palavra da vítima merece especial relevo, sobretudo em crimes contra a dignidade sexual, todavia, deve ser clara e coesa, além da necessidade de encontrar amparo em outros elementos de prova, sob pena de gerar injusta condenação.
4. No caso, não há prova incontestável de que os fatos não ocorreram de forma consentida por todos, fato que, por si só, afasta as elementares do tipo “Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça” e impede o acolhimento do pedido de condenação.
5. Diante de dúvidas razoáveis acerca da materialidade do delito, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a manutenção do brocardo “in dubio pro reo”.
IV - Dispositivo:
6. Recurso desprovido.